Tribunal: STM
Processo: 7000011-43.2025.7.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): CARLOS VUYK DE AQUINO
Órgão julgador: CARLOS VUYK DE AQUINO
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. PROSSEGUIMENTO DO FEITO. DELITOS ENVOLVENDO PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS. CRIME MILITAR POR EXTENSÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO. ACORDO DE COLABORAÇÃO PREMIADA. APLICABILIDADE NO ÂMBITO DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO. PRECEDENTES. TRANSFERÊNCIA PARA A INATIVIDADE REMUNERADA. CARÁTER ADMINISTRATIVO DO PEDIDO. INDEFERIMENTO DA LIMINAR RATIFICADO. ORDEM DENEGADA. UNANIMIDADE.
Inegável a competência desta Justiça Especializada para o processamento e o julgamento de feitos que envolvem delitos licitatórios, notadamente porque, como no caso vertente, os fatos narrados na Exordial Acusatória descrevem prática prevista na legislação penal, cometido por militar da ativa contra o patrimônio sob a administração militar ou contra a ordem administrativa militar, circunstância que encontra perfeita adequação ao que se convencionou denominar “crime militar por extensão”, na forma da alínea “e” do inciso II do artigo 9º do Código Penal Militar, dispositivo introduzido pela novel Lei nº 13.491/2017 e que conceitua os crimes militares.
A disciplina contida na norma que introduziu o Instituto da Colaboração Premiada, Lei nº 12.850/2013, estabelece que essa prática constitui meio de obtenção de prova e negócio jurídico processual pelo qual o colaborador auxilia os órgãos de investigação e persecução criminal na obtenção de fontes de prova.
No Acordo de Colaboração Premiada, o contraditório é diferido e deverá ser realizado durante a ação penal, com amplas possibilidades de demonstrar eventual falsidade, erros ou exageros das declarações prestadas pelo colaborador.
Vale dizer que será no decorrer da instrução processual, aí observadas as garantias constitucionais do Contraditório, da Ampla Defesa e do Devido Processo Legal, que será oportunizado ao Paciente e à sua Defesa se contraporem à Acusação, pois, a toda evidência, conforme o entendimento recorrente dos Pretórios, não se pode substituir o processo de conhecimento pela via estreita do habeas corpus sem que se demonstre a manifesta ilegalidade ou abuso de poder que impeçam ou venham a impedir o exercício do direito de ir e vir.
O Plenário desta Corte Castrense referendou a aplicação da Lei nº 12.850/2013, o que, de per si, já afasta a pretensão defensiva deduzida nesta sede mandamental.
Por se tratar de um negócio jurídico processual personalíssimo, o Acordo de Colaboração Premiada não pode ser impugnado por coautores ou partícipes do colaborador na organização criminosa e nas infrações penais por ela praticadas. Precedentes.
A despeito da manifestação do Juízo apontado coator acerca do pedido de transferência do militar para a inatividade remunerada sob o fundamento segundo o qual o art. 393 do Código de Processo Penal Militar teria sido revogado tacitamente pela dicção do § 4º do artigo 97 do Estatuto dos Militares, a matéria, a toda evidência, refoge à competência desta Justiça Castrense, pois, como cediço, “À Justiça Militar compete processar e julgar os crimes militares definidos em lei.” (art. 142 da Constituição Federal).
Indeferimento da medida liminar ratificado. Denegação da ordem. Decisão por unanimidade.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 10/03/2025 A
13/03/2025
HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 7000011-43.2025.7.00.0000/RS
RELATOR: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
PACIENTE: LEONARDO MARIATH MORAES
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
IMPETRADO: JUIZ FEDERAL - JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO - 2ª AUDITORIA DA 3ª CJM -
BAGÉ
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual, realizada no período
de 10/03/2025, às 13:30, a 13/03/2025, às 18:00, na sequência 19, disponibilizada no
DE de 19/02/2025.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU, RATIFICANDO A
MEDIDA LIMINAR ANTERIORMENTE INDEFERIDA, DENEGAR A ORDEM DE
"HABEAS CORPUS", POR FALTA DE AMPARO LEGAL. PRESIDÊNCIA DO
MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, ATÉ O DIA 11 DE MARÇO
DE 2025, E DA MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA
ROCHA, A PARTIR DO DIA 12 DE MARÇO DE 2025. PRESENTE A
SUBPROCURADORA-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DRA. ARILMA CUNHA
DA SILVA.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
SONJA CHRISTIAN WRIEDT

Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 7000011-43.2025.7.00.0000/RS
RELATOR: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
PACIENTE: LEONARDO MARIATH MORAES
IMPETRADO: JUIZ FEDERAL - JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO - 2ª AUDITORIA DA 3ª CJM - BAGÉ
EMENTA
HABEAS
CORPUS.
DEFENSORIA
PÚBLICA
DA
UNIÃO.
RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. PROSSEGUIMENTO DO FEITO.
DELITOS ENVOLVENDO PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS. CRIME
MILITAR POR EXTENSÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR
DA
UNIÃO.
ACORDO
DE
COLABORAÇÃO
PREMIADA.
APLICABILIDADE NO ÂMBITO DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO.
PRECEDENTES.
TRANSFERÊNCIA
PARA
A
INATIVIDADE
REMUNERADA.
CARÁTER
ADMINISTRATIVO
DO
PEDIDO.
INDEFERIMENTO DA LIMINAR RATIFICADO. ORDEM DENEGADA.
UNANIMIDADE.
Inegável a competência desta Justiça Especializada para o processamento e o
julgamento de feitos que envolvem delitos licitatórios, notadamente porque, como no caso
vertente, os fatos narrados na Exordial Acusatória descrevem prática prevista na legislação
penal, cometido por militar da ativa contra o patrimônio sob a administração militar ou contra
a ordem administrativa militar, circunstância que encontra perfeita adequação ao que se
convencionou denominar “crime militar por extensão”, na forma da alínea “e” do inciso II do
artigo 9º do Código Penal Militar, dispositivo introduzido pela novel Lei nº 13.491/2017 e
que conceitua os crimes militares.
A disciplina contida na norma que introduziu o Instituto da Colaboração
Premiada, Lei nº 12.850/2013, estabelece que essa prática constitui meio de obtenção de
prova e negócio jurídico processual pelo qual o colaborador auxilia os órgãos de investigação
e persecução criminal na obtenção de fontes de prova.
No Acordo de Colaboração Premiada, o contraditório é diferido e deverá ser
realizado durante a ação penal, com amplas possibilidades de demonstrar eventual falsidade,
erros ou exageros das declarações prestadas pelo colaborador.
Vale dizer que será no decorrer da instrução processual, aí observadas as
garantias constitucionais do Contraditório, da Ampla Defesa e do Devido Processo Legal, que
será oportunizado ao Paciente e à sua Defesa se contraporem à Acusação, pois, a toda
evidência, conforme o entendimento recorrente dos Pretórios, não se pode substituir o
processo de conhecimento pela via estreita do habeas corpus sem que se demonstre a
manifesta ilegalidade ou abuso de poder que impeçam ou venham a impedir o exercício do
direito de ir e vir.
O Plenário desta Corte Castrense referendou a aplicação da Lei nº 12.850/2013,
o que, de per si, já afasta a pretensão defensiva deduzida nesta sede mandamental.
7000011-43.2025.7.00.0000
40001369589 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Por se tratar de um negócio jurídico processual personalíssimo, o Acordo de
Colaboração Premiada não pode ser impugnado por coautores ou partícipes do colaborador
na organização criminosa e nas infrações penais por ela praticadas. Precedentes.
A despeito da manifestação do Juízo apontado coator acerca do pedido de
transferência do militar para a inatividade remunerada sob o fundamento segundo o qual o
art. 393 do Código de Processo Penal Militar teria sido revogado tacitamente pela dicção do §
4º do artigo 97 do Estatuto dos Militares, a matéria, a toda evidência, refoge à competência
desta Justiça Castrense, pois, como cediço, “À Justiça Militar compete processar e julgar os
crimes militares definidos em lei.” (art. 142 da Constituição Federal).
Indeferimento da medida liminar ratificado. Denegação da ordem. Decisão por
unanimidade.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em Sessão de Julgamento virtual, sob a presidência do Ministro Ten Brig Ar
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, até o dia 11 de março de 2025, e da Ministra
Dra. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXAIRA ROCHA, a partir do dia 12 de março
de 2025, na conformidade do Extrato da Ata do julgamento, por unanimidade, ratificando a
medida liminar anteriormente indeferida, em denegar a ordem de habeas corpus, por falta de
amparo legal.
Brasília, 13 de março de 2025.
RELATÓRIO
Trata-se de Habeas Corpus impetrado pela Defensoria Pública da União,
atuando em favor do Cel Ex LEONARDO MARIATH MORAES, contra a Decisão do MM.
Juiz Federal da Justiça Militar da 2ª Auditoria da 3ª CJM consubstanciada na rejeição das
preliminares arguidas após a apreciação da Resposta à Acusação, mantendo o recebimento da
Denúncia, bem como que indeferiu o pedido de absolvição sumária do referido militar,
determinando o prosseguimento do feito.
Em síntese, a Defesa aduziu a ilegalidade dos acordos de delação premiada,
introduzidos pela Lei nº 12.850/2013, no âmbito desta Justiça Castrense, ressalvando que:
“(...) A Lei nº 12.850/2013, não menciona, em nenhuma de suas disposições, a aplicação de
seus dispositivos às autoridades judiciárias militares. Historicamente, a Justiça Militar tem se
pautado exclusivamente pelo Código Penal Militar (CPM) e pelo Código de Processo Penal
Militar (CPPM), rejeitando a aplicação de legislações alheias ao seu regime processual e
penal.
O Código Penal Militar e o Código de Processo Militar estabelecem claramente as regras e
procedimentos a serem seguidos em processos que envolvem crimes militares. A introdução de
acordos de delação premiada, regulamentado por uma lei que não contempla a Justiça Militar,
representa uma violação ao sistema legal militar e à integridade dos procedimentos adotados
(...)”.
7000011-43.2025.7.00.0000
40001369589 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A Defesa Pública ainda sustentou que a aplicação desse Instituto no âmbito da
Justiça Militar seria “(...) inadequada e, em muitos casos, inviável (...)”, porquanto, segundo
o art. 1º do referido Diploma normativo, embora definido o conceito de organização
criminosa, “(...) A Justiça Militar lida com infrações que, em geral, afetam a disciplina e a
hierarquia interna das Forças Armadas, e não organizações criminosas em sentido amplo
(...)”.
Além disso, prosseguiu em sua argumentação:
“(...) O Artigo 3º detalha os meios de obtenção de prova, como a ação controlada e a
infiltração de agentes, que são adequados para a Justiça Comum, especialmente em crimes
complexos envolvendo organizações criminosas. No entanto, a aplicação desses métodos na
Justiça Militar pode criar conflitos com o sistema de hierarquia e disciplina militar. As
investigações militares são geralmente conduzidas com base em procedimentos específicos que
respeitam a estrutura e a cultura das Forças Armadas, tornando esses mecanismos
inadequados para a Justiça Militar.”.
Já o art. 4º estabelece benefícios tais como a redução de pena e perdão judicial
que, segundo a Defesa, poderia “(...) comprometer os princípios de hierarquia e lealdade,
fundamentais para a disciplina militar.”, destacando, também, que “(...) A ideia de
colaboração premiada pode ser vista como uma forma de traição dentro do contexto militar,
o que pode enfraquecer a coesão e a confiança entre os membros das Forças Armadas.”.
Sobre o art. 5º da referida Norma, a Defesa alegou que o dispositivo:
“(...) prevê a ação controlada, permitindo que a polícia adie a intervenção para obter
melhores resultados. No entanto, a utilização dessa medida na Justiça Militar pode ser
problemática, pois as operações militares frequentemente exigem rapidez e sigilo absoluto,
além de respeitar rígidos protocolos e normas que não são compatíveis com as medidas de
ação controlada previstas na Lei nº 12.850. Ainda, o artigo 7º permite a infiltração de agentes
em organizações criminosas com autorização judicial. Para a Justiça Militar, a infiltração de
agentes pode ser incompatível com a estrutura e os procedimentos específicos das Forças
Armadas. As operações militares seguem protocolos distintos que não se ajustam ao modelo
de infiltração previsto para a Justiça Comum.”.
Sobre os arts. 13 e 15 do citado Diploma normativo, a Defesa aduziu que:
“(...) Este artigo estabelece a necessidade de políticas públicas para prevenir e reprimir as
organizações criminosas, o que é mais relevante para a Justiça Comum, que enfrenta uma
ampla gama de crimes organizados. A Justiça Militar, por sua vez, lida com infrações que têm
características próprias e específicas, relacionadas diretamente com a disciplina militar e a
ordem pública dentro das Forças Armadas. O Artigo 15 garante proteção ao colaborador e
sua família, mas na Justiça Militar, esse tipo de proteção pode gerar complicações adicionais
e ser visto como uma forma de desestabilizar a hierarquia militar, afetando a moral e a
integridade da instituição.”.
Por fim, acerca dos arts. 16 e 17, destacou:
“(...) A confidencialidade das informações obtidas por meio da colaboração premiada é
garantida pelo Artigo 16. Na Justiça Militar, onde a transparência e o sigilo são igualmente
importantes, a aplicação dessa confidencialidade pode criar desafios na manutenção do
equilíbrio entre a proteção do colaborador e a integridade do processo militar.
7000011-43.2025.7.00.0000
40001369589 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O Artigo 17 prevê a responsabilização por abusos no uso dos meios de prova, o que é
importante para prevenir abusos em qualquer sistema judicial. No entanto, a Justiça Militar já
possui mecanismos internos para garantir a justiça e a correção dos procedimentos, que se
distinguem das necessidades e procedimentos da Justiça Comum.”.
E complementou a sua argumentação alegando, hipoteticamente, a possibilidade
de serem ofertadas benesses a um “(...) militar de patente inferior, para que delate conduta
questionável de um superior hierárquico.”, quando a “(...) A conduta questionável a ser
delatada não necessariamente pode ser considerada crime, ou mesmo estar albergada por
alguma excludente, e tudo isso trazer severos prejuízos ao militar delatado.”.
Nessas circunstâncias, segundo o entendimento da Defesa, “(...) o delator
estaria acobertado de benefícios legais – e mesmo isentar o militar de cumprimento de pena,
abalando toda a regularidade e normal funcionamento da Organização Militar.”.
Já quanto à utilização do Instituto da delação premiada para civis no âmbito da
Justiça Militar, segundo o ponto de vista da Defesa, este deveria ser ainda mais “(...)
ponderado, pois o que se tem é a oferta de benefícios não previstos da legislação penal
militar para que civis apresentem meios de incriminação de militares por crimes previstos,
atualmente, em qualquer espécie de legislação.”, o que constituiria “(...) grande
vulnerabilidade à própria unidade das Forças Militares.”, pois possibilitaria “(...) atacar e
questionar a conduta profissional de militares da ativa, gerando investigações, acusações,
medidas constritivas, e diversas outras intercorrências, que inevitavelmente afetarão o
regular serviço das Forças Armadas por parte dos militares “delatados”.”.
A partir da análise dos dispositivos legais contidos na Lei nº 12.850/2013, a
Defesa salientou que, no caso em exame, a Denúncia teria sido fundada:
“(...) tão somente no depoimento dos corréus, JOICE DAIANE DOS SANTOS REZES e
MEIRELES ALVES MORESCO FILHO. Ocorre que os corréus realizaram tal depoimento com
interesses próprios, isto é, a obtenção de benefícios processuais diante das inúmeras ações
penais instauradas pela acusação. Dessa maneira, os depoimentos são totalmente parciais e
não podem servir como prova indiciária exclusiva para sustentar a ação penal em epígrafe.”.
Ou seja, segundo a ótica defensiva, considerando a dicção do § 16 do artigo 4º
da Lei nº 12.850/2013 segundo o qual a medida de recebimento da denúncia não será tomada
com base apenas nas declarações do colaborador:
“(...) A acusação afirma, indene de dúvidas, que Cel. Leonardo Mariath Moraes, enquanto
comandante do 10º Batalhão Logístico, tinha pleno conhecimento acerca da irregular
aquisição dos televisores, porque assinou o boletim administrativo nº 36 de 16 de julho de
2018, bem como teve ciência do teor do DIEx nº 718-S2/Ch/3ª ICFEx e da operação
financeira realizada pelo denunciado Meireles Alves Moresco Filho. No entanto, a acusação
não foi capaz de indicar minimamente como tais atos configurariam o delito previsto no artigo
96, III, da Lei 8.666/93.
Aduz, ainda, que supostamente teria determinado a emissão do DIEx nº 73-Tes/102 B Log., da
Nota de Serviço nº 2018NS000877, da Nota de Empenho nº 2018NE800262 e da GRU, com o
objetivo de simular a devolução dos televisores. Contudo, essas condutas estão diretamente
relacionadas ao Fato 1 da denúncia, referente à imputação de falsidade ideológica por quatro
vezes, sem comprovação de que houve relação concreta com a prática do delito ora imputado.
Assim, as alegações se baseiam em operações administrativas genéricas, que não podem, sem
sombra de dúvidas, configurar o crime descrito no artigo 96, III, da Lei 8.666/93.”.
7000011-43.2025.7.00.0000
40001369589 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

E nesse contexto, a Defesa postulou pela rejeição da Denúncia por ausência de
justa causa “(...) Diante da míngua de indícios probatórios que pudessem sustentar a ação
penal em epígrafe (...)”.
A partir desse ponto, a Defesa discorreu sobre a suposta incompatibilidade da
delação premiada com o dever de honra e demais valores militares, pois “(...) macula e
destrói a reputação nas instituições militares, ainda mais quando ausente de robustez
probatória.”. Afinal, no caso em exame, trata-se de “(...) um paciente que é Coronel do
Exército Brasileiro, que nunca respondeu a nenhum processo criminal ao longo de mais de
30 anos de caserna.”, sendo que foi feita a juntada dos seus assentamentos nos quais se
podem verificar “(...) as referências elogiosas que teve ao longo de 34 (trinta e quatro) anos
de serviço prestado a vida às Forças Armadas, em que a honra e a reputação são valores
fundamentais.”.
Além disso, o Paciente “(...) está tendo a carreira profissional prejudicada por
conta deste tipo de Ação Penal (...)”, uma vez que, “(...) reiteradamente, tem negado
administrativamente em todas as instâncias o seu pedido de passar para a Reserva,
conquanto haja decisão judicial em sentido contrário no Evento 310.”.
A Defesa passou então a discorrer sobre suposta desproporcionalidade das
punições (ou benesses) conferidas aos corréus, alegando que “(...) A tese acusatória baseia-
se em alegações de que o paciente Leonardo, enquanto Comandante do 10º Batalhão
Logístico, tinha conhecimento acerca da irregular aquisição de televisores (...)”, bem como
que “(...) teria autorizado a emissão de documentos administrativos e realizado ações
financeiras com o objetivo de simular a devolução dos referidos itens, favorecendo
terceiros.”, destacando que a assinatura do Boletim Administrativo nº 36 e o conhecimento
do teor do “(...) o DIEx nº 718-S2/Ch/3ª ICFEx e da operação financeira realizada por
Meireles Alves Moresco Filho não configuram, por si só, qualquer conduta ilícita.”,
arrematando que não há nos autos “(...) qualquer prova concreta que ligue o réu ao
cometimento dos crimes que estão lhe sendo imputados, sendo que a alegação acusatória se
baseia em suposições e conjecturas.”.
E acrescentou sobre o tema:
“(...) Ademais, os acordos de delação premiada resultaram na concessão de benesses
desproporcionais aos corréus delatores civis, incluindo a prestação de serviços comunitários e
a construção de casas para os militares da ativa. Tais medidas são inéditas e não jamais
foram admitidas pela Justiça Militar em casos anteriores. A construção de casas para
militares da ativa, além de questionável em termos de legalidade, revela uma clara
desproporcionalidade em relação à gravidade dos crimes imputados aos delatores e ao
tratamento recebido pelo réu.
Veja-se que a construção de moradias, para os delatores, limita-se a um prejuízo financeiro,
uma mera pena pecuniária, enquanto para o corréu, ex-militar, a pena é a cadeia, por até 6
anos. Não há qualquer previsão legal para a fixação de tais penalidades aos corréus, e mesmo
que tenha havido homologação judicial deste acordo, isso não o torna válido, pois desprovido
de base legal.
(...)
7000011-43.2025.7.00.0000
40001369589 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

As iniciativas inéditas de concessão de benesses aos acusados (seletiva e arbitrariamente
escolhidos pelo MPM) vai além, e assegura que medidas constritivas não serão tomadas
contra estes, mas somente contra os delatados – militares, da ativa e da reserva – que estão
tendo suas vidas militares afetadas, questionadas, atacadas e vulnerabilizadas, trazendo a
infâmia do processo penal para dentro de suas casas e vidas.
(...)
A DPU vem pedindo a aplicação de penas não corporais para acusados de inúmeros crimes
menos graves há anos, e nunca teve acolhida por este STM. A réus delatores serão aplicadas
as regras do art. 43 do Código Penal comum? No âmbito de processos por crimes militares?
E, neste caso, não haverá evidente hibridismo normativo?
Essa disparidade na aplicação das penas e benefícios demonstra uma manifesta injustiça e um
tratamento desigual, comprometendo a equidade da persecução penal. O paciente, se
condenado, enfrentará penas severas sem que os benefícios concedidos aos corréus lhe
tenham sido, ao menos, considerados.”.
Após essa argumentação, a Defesa passou a sustentar a incompetência da
Justiça Militar da União para o processamento e o julgamento de crimes licitatórios, o que
violaria o Princípio do Juiz Natural, baseando-se, para tanto, em precedentes do Eg. Superior
Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal.
Além disso, a Defesa sustentou suposta violação à razoável duração do processo
diante da impossibilidade de passagem do militar, ora Paciente, para a reserva remunerada, o
que foi tentado em todas as instâncias administrativas do Exército Brasileiro, sendo que o
indeferimento pautou-se nos seguintes termos: “(...) a despeito da expressa revogação do §
4º do art. 97 do Estatuto dos Militares, o Art 393 / CPPM continua válido (...)”. E ressaltou
que esse é o posicionamento “(...) contido no Parecer nº 00795/2023/CONJUR-
EB/CGU/AGU, de 23 de agosto de 2023 - o qual subsidia o indeferimento em todas as
instâncias a que recorreu o CORONEL LEONARDO MARIATH MORAES.”.
Assim, o Paciente requereu:
“(...) 1) a despeito do indeferimento de pedido por celeridade processual contida no despacho
de 17 de dezembro de 2024 Evento 545 e 546 (haja vista o não enquadramento nas hipóteses
previstas no Art. 384 / CPPM), que se considere a possibilidade do julgamento dos acusados
ato contínuo às oitivas previstas para 8 de maio de 2025, tendo em vista o enorme prejuízo
pessoal e profissional que o presente processo já causou e tem causado ao acusado
CORONEL LEONARDO MARIATH MORAES;
2) que seja o Comando do Exército Brasileiro urgentemente oficiado para reavaliação do
Parecer nº 00795/2023/CONJUR-EB/CGU/AGU, de 23 de agosto de 2023 – que fundamentou
o indeferimento sob a premissa de que "o Art 393/CPPM ainda é válido)", a despeito da tácita
revogação - já reconhecida pelo próprio Juiz Federal Militar 2ª Auditoria/3ª CJM e pela
Promotoria do Ministério Público Militar de Bagé, consoante o §1º, do art. 2°, da Lei de
Introdução às normas do Direito Brasileiro ( Decreto-Lei n° 4.657/42)".”.
Ao final, sustentando que “(...) Os acordos de delação premiada firmados nos
processos nº 700047-16.2021.7.02.0203 e 7000050-68.2021.7.03.0203, são ilegais, pois não
estão previstos na legislação que regula a atuação dos órgãos judiciais e ministeriais na
esfera militar (...)”, a Defensoria Pública da União requereu a concessão de medida liminar
com vistas a “(...) declarar nulidade dos acordos de delação premiada e o trancamento da
presente ação penal militar.”, e, no mérito:
7000011-43.2025.7.00.0000
40001369589 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

“a) A concessão do Habeas Corpus para o trancamento da ação penal militar n. 7000162-
66.2023.7.03.0203.
b) A declaração de nulidade dos acordos de delação premiada celebrados nas Ações Penais nº
700047-16.2021.7.02.0203 e 7000050-68.2021.7.03.0203, por serem incompatíveis com a
legislação militar;
c) Que seja o Comando do Exército Brasileiro urgentemente oficiado para reavaliação do
Parecer nº 00795/2023/CONJUR-EB/CGU/AGU, de 23 de agosto de 2023 – que fundamentou
o indeferimento da passagem à reserva remunerada sob a premissa de que "o Art 393/CPPM
ainda é válido)", a despeito da tácita revogação - já reconhecida pelo próprio Juiz Federal
Militar 2ª Auditoria/3ª CJM e pela Promotoria do Ministério Público Militar de Bagé,
consoante o §1º, do art. 2°, da Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro (Decreto-Lei
n° 4.657/42);
d) que seja reconhecida a violação à razoável duração do processo no caso concreto, com
consequente trancamento da ação penal;
e) A concessão de uma análise justa e equitativa para o réu, levando em consideração os
benefícios concedidos aos corréus delatores e a equidade no tratamento das penas.
f) que sejam colhidas as informações da autoridade coatora, acaso as repute necessárias o
relator, e determinada a intimação do membro do Ministério Público, para que atue como
fiscal da lei;
g) no mérito, seja confirmada pelo Tribunal a liminar concedida, concedendo-se, em
definitivo, a ordem de habeas corpus para trancar a ação penal militar em epígrafe;
h) a intimação do órgão da Defensoria Pública da União com atribuição perante essa Egrégia
Corte, de modo a viabilizar o acompanhamento de todos os atos processuais e eventual
sustentação oral.”.
Em Decisão do dia 21 de novembro de 2024, o eminente Ministro Vice-
Presidente desta Corte, Dr. José Coêlho Ferreira, indeferiu o pleito liminar por não estarem
presentes os seus requisitos autorizadores.
As informações foram prestadas pelo Juízo apontado coator em 17 de janeiro de
2025, delas sendo possível extrair que:
“(...) Tramita neste Juízo a Ação Penal Militar nº 7000251-55.2024.7.03.0203, cuja denúncia
foi oferecida em 07/05/2023 em desfavor do Paciente e de outros 06 (seis) denunciados, tendo
sido tipificada a conduta em tese cometida pelo Paciente no art. 312 do Código Penal Militar
(falsificação de documento).
Em 06/06/2023, por estar revestida das formalidades legais estabelecidas pelo Código de
Processo Penal Militar, a denúncia foi recebida pelo Juízo, tendo sido designada a data de
18/09/2023, às 14h00min, para a realização da audiência de para qualificação dos acusados e
oitiva de testemunhas arroladas pelo MPM.
Na mesma oportunidade, designou-se o dia 04/08/2023, às 14h00min, para realização da
audiência pública de sorteio do Conselho Especial de Justiça.
Considerando que o endereço do réu que constava dos autos estava localizado em
Brasília/DF, foi expedida carta precatória citatória ao Juízo da 11ª CJM, em 14/06/2023,
tendo sido a referida deprecata devolvida à origem em 30/06/2023, devidamente cumprida.
7000011-43.2025.7.00.0000
40001369589 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

(...)
Diante da necessidade de readequação da pauta de audiências do Juízo, por despacho datado
de 14/09/2023 foi cancelada a audiência de qualificação dos acusados e inquirição da
testemunha arrolada pelo MPM anteriormente designada, sendo redesignada para o dia
19/10/2023, às 15h00min.
Na data aprazada, foi realizada a audiência supracitada, ocasião em que os acusados foram
qualificados. Em seguida, foi ouvida a testemunha arrolada pelo MPM. Encerrada a oitiva, o
MPM deu-se por satisfeito com a prova testemunhal produzida. Com isso, determinou-se a
abertura do prazo do art. 417, § 2º, do CPPM às Defesas Técnicas.
Na fluência do prazo do art. 417, § 2º, do CPPM, a Defensoria Pública da União, alegando a
existência de colidência de Defesas, requereu a manutenção da assistência da DPU em
relação ao acusado LEONARDO MARIATH MORAES, postulando pela designação de
Defensores Dativos em relação aos demais corréus, e, na sequência, a reabertura do prazo
para as Defesas arrolarem suas respectivas testemunhas.
O pedido da Defensoria Pública da União foi deferido por despacho datado de 09/11/2023,
tendo sido designados advogados dativos, para todo processo, aos corréus (exceto ao ora
Paciente e ao corréu Fabrício Adalberto Santos que constituiu advogado), determinando-se
que após a aceitação dos encargos e vinculação das Defesas, deveria ser renovado o prazo do
art. 417, §2º, do CPPM a todos os réus.
Após o decurso do prazo para as Defesas Técnicas, designou-se o dia 15/05/2024, às
14h00min, para inquirição das testemunhas arroladas pelas Defesas Técnicas dos acusados
Fabrício Adalberto Santos e LEONARDO MARIATH MORAES, bem como para realização
dos interrogatórios dos acusados (se fosse o caso).
Em 25/04/2024, diante da necessidade de readequação da pauta de audiências do Juízo, foi
cancelada a sessão anteriormente designada, sendo redesignada para o dia 01/07/2024, às
14h00min.
Em 06/05/2024, aportou aos autos o Ofício-Circular da Corregedoria da Justiça Militar da
União, dando conta do inteiro teor da decisão da Corregedoria Nacional de Justiça,
determinando a suspensão, no período de 2 a 10 de maio de 2024, da contagem dos prazos
processuais nos Tribunais do país, naqueles feitos de que fossem parte o Estado do Rio
Grande do Sul ou seus Municípios, bem como naqueles que sejam oriundos das varas e
tribunais sediados no Estado ou cujas partes estejam representadas exclusivamente por
advogados inscritos na Seccional da OAB/RS.
Na sequência, em 10/05/2024, aportou aos autos o Ato Normativo Conjunto nº 7, que dispôs
sobre a suspensão, no âmbito do Superior Tribunal Militar e das 1ª, 2ª e 3ª Auditorias da 3ª
CJM, da contagem dos prazos processuais, nos dias compreendidos entre 11 a 31 de maio de
2024.
Em 24/06/2024 a DPU peticionou pedido de acesso ao conteúdo de delação premiada
formalizada em feito relacionado ao qual não havia tido acesso até então. O MPM, com vista
dos autos, não se opôs ao pedido.
Com isso, por Despacho/decisão datado de 27/06/2024, o feito foi chamado à ordem, e,
considerando a amplitude dos autos da Petição Criminal nº 7000177-40.2020.7.03.0203, a
que as Defesas Técnicas requereram acesso, e a proximidade com a audiência outrora
designada para o dia 1º de julho de 2024, às 14h00min, bem como considerando a incidência
dos Princípios do Contraditório e da Ampla Defesa, foi cancelada a audiência designada na
referida data, sendo determinada vista ao MPM para que se manifestasse acerca de eventual
necessidade de estender o acesso aos demais acusados dos referidos autos.
7000011-43.2025.7.00.0000
40001369589 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em 08/07/2024 o MPM manifestou-se de forma favorável ao acesso das Defesas Técnicas aos
autos relacionados, sendo, então, o pleito deferido parcialmente pelo Juízo em 26/07/2024.
Em 19/07/2024 a Defensoria Pública da União peticionou requerendo que fosse concedida
autorização judicial para que a Administração Militar apreciasse o pedido de transferência do
réu LEONARDO MARIATH MORAES à reserva remunerada sem as restrições constantes no
artigo 97, §4º, da Lei nº 6.880/1980.
Em 29/07/2024, a Secretaria do Juízo realizou o traslado de peças oriundas da Petição
Criminal nº 7000177-40.2020.7.03.0203 aos autos da APM.
Após oitiva do MPM, por Despacho/decisão datado de 19/08/2024, foi deferido o pedido da
Defesa do ora Paciente, sendo determinado que, inobstante a competência estritamente
criminal deste Juízo, o Comando da OM em que o réu servia deveria ser intimado para que
observasse a inexistência de qualquer óbice de âmbito penal e processual penal militar para
que, administrativamente, fosse analisada a transferência do militar para a reserva
remunerada.
Na mesma ocasião, foram designadas audiências para os dias 30 e 31/10/2024, para
realização de oitiva de testemunhas arroladas pelas Defesas e interrogatório dos acusados,
respectivamente.
Em 23/08/2024, a Defensoria Pública da União arrolou testemunha, justificando que o fazia a
destempo uma vez que teria tido acesso de forma tardia aos autos da Petição Criminal nº
7000177-40.2020.7.03.0203.
Em 12/09/2024, foi juntado aos autos da APM o aditamento de denúncia oferecido pelo
Parquet Militar nos autos do IPM que deu origem ao processo.
Na sequência, por decisão datada de 30/09/2024, observadas as formalidades legais ínsitas no
artigo 77 e seguintes do Código de Processo Penal Militar, foi recebido o aditamento da
denúncia, acrescendo a imputação dada ao réu, ora Paciente, na peça exordial, o delito
previsto no art. 96, inc. III, da Lei nº 8.666/93, em concurso material, c/c art. 53 do CPM.
Assim, com a reabertura da instrução criminal, determinou-se a nova citação dos acusados,
bem como a intimação das suas Defesas Técnicas para que apresentassem resposta à
acusação, sendo, por consequência lógica, canceladas as audiências designadas para os dias
30 e 31/10/2024.
Após a citação dos acusados e apresentação das respectivas respostas à acusação, por
decisão datada de 17/12/2024, foram afastadas as preliminares defensivas no sentido de que
fosse rejeitado o aditamento à denúncia; foram indeferidos os requerimentos defensivos para
que fossem declaradas as absolvições sumárias dos réus, bem como o requerimento da Defesa
do acusado LEONARDO MARIATH MORAES para que fosse inquirido, na condição de
testemunha, Meireles Alves Moresco filho, tendo em vista sua condição de acusado após o
recebimento do aditamento à denúncia; por fim, também foi indeferido o requerimento da
Defesa do acusado LEONARDO MARIATH MORAES de prioridade de tramitação.
Na mesma ocasião, designou-se os dias 19 e 20/03/2025, às 14h00min, para realização de
oitiva de testemunhas arroladas pelas Defesas e, se for o caso, interrogatório dos acusados,
respectivamente.
Em 07/01/2025, atendendo a pedidos da Defesa Técnica da corré Joice Daiane dos Santos
Rezes, que informara a impossibilidade de comparecer nas audiências designadas, foram elas
redesignadas para os dias 07 e 08/05/2025.
Atualmente, o feito encontra-se aguardando a realização das referidas audiências.”.
7000011-43.2025.7.00.0000
40001369589 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em Parecer da lavra da Exma. Sra. Subprocuradora-Geral da Justiça Militar
Dra. Arilma Cunha da Silva, a Procuradoria-Geral da Justiça Militar manifestou-se “(...) pelo
conhecimento do presente Habeas Corpus, ratificando-se o indeferimento da liminar
pleiteada, e, no mérito, pronuncia-se pela denegação da ordem.”.
É o Relatório.
VOTO
O habeas corpus é a ação cabível no presente caso, pelo que, preenchidos os
requisitos de admissibilidade, deve ser conhecido.
Trata-se de Habeas Corpus impetrado pela Defensoria Pública da União,
atuando em favor do Cel Ex LEONARDO MARIATH MORAES, contra a Decisão do MM.
Juiz Federal da Justiça Militar da 2ª Auditoria da 3ª CJM consubstanciada na Decisão que
rejeitou as preliminares arguidas após a apreciação da Resposta à Acusação, mantendo o
recebimento da Denúncia, bem como que indeferiu o pedido de absolvição sumária do
referido militar, determinando o prosseguimento do feito.
Não assiste razão ao Impetrante.
Consoante a redação do artigo 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal, e do
art. 466 do CPPM, “Conceder-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar
ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou
abuso de poder”.
O bem jurídico tutelado, portanto, é a liberdade de locomoção, o direito de ir,
vir ou ficar. Na lição de José Frederico Marques (Elementos de Direito Processual Penal.
Forense. São Paulo. 1965. v. 4. p. 383):
“(...) incluindo a Constituição, o direito de ir e vir, entre um dos direitos concernentes à
liberdade, que deve ser tutelado e assegurado, violá-lo ou pô-lo em perigo, por ilegalidade ou
abuso de poder, será atentar contra a própria Constituição. Daí, o habeas corpus como
instrumento ou meio destinado a prevenir a irregularidade constitucional, ou a restaurar a
situação que se apresenta como lesiva do ius libertatis constitucionalmente proclamado.”
(Grifo nosso).
Ainda percorrendo a seara doutrinária, Heráclito Antônio Mossin (Habeas
Corpus: antecedentes históricos, hipóteses de impetração, processo, competência e recursos,
modelos de petição, jurisprudência. 5ª ed. Atlas. São Paulo. p. 64) justifica que:
“(...) a ilegalidade a que se refere o legislador constitucional deve ser estendida a todo ato ou
ação que se promova contrariamente ao que está instituído em lei, ou que seja excedente ao
seu teor. Assim sendo, a ilegalidade pode traduzir arbitrariedade, quando se revela um
excesso de autoridade ou a prática de ato abusivo ou não autorizado legalmente. Portanto,
desde que o ato coativo ou ameaçado de sê-lo, em sentido amplo, não encontra parâmetro ou
suporte legal é ele ilegal, passível de ser corrigido pelo remédio heróico do habeas corpus
(...)”.
7000011-43.2025.7.00.0000
40001369589 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Na espécie, em resumo, a ilegalidade apontada pela Defesa diz respeito à
discordância quanto à Decisão de dar prosseguimento à Ação Penal Militar em desfavor do
Paciente, notadamente pela inviabilidade de ser aplicado o Instituto do Acordo de
Colaboração Premiada no âmbito desta Justiça Especializada, porquanto restariam
fragilizados os preceitos da hierarquia e da disciplina castrenses.
Além disso, a Defesa fez ilações acerca de suposta inépcia da Denúncia,
porquanto baseada unicamente nos depoimentos prestados sem a observância do direito ao
silêncio, tendo sido esses depoimentos, inclusive, desentranhados dos autos. Apontou, ainda,
suposta violação ao Princípio da Duração Razoável do Processo, além de alegar que não teria
sido deferido o seu pedido de transferência para a inatividade.
Prima facie, conforme destacado na Decisão que indeferiu o pleito
antecipatório, inegável a competência desta Justiça Especializada para o processamento e o
julgamento de feitos que envolvem delitos licitatórios, notadamente porque, como no caso
vertente, os fatos narrados na Exordial Acusatória descrevem prática prevista na legislação
penal, cometido por militar da ativa contra o patrimônio sob a administração militar ou contra
a ordem administrativa militar, circunstância que encontra perfeita adequação ao que se
convencionou denominar “crime militar por extensão”, na forma da alínea “e” do inciso II do
artigo 9º do Código Penal Militar, dispositivo introduzido pela novel Lei nº 13.491/2017 e
que conceitua os crimes militares.
Nesse contexto, considerando a dicção constitucional insculpida no art. 124,
dando conta de que “À Justiça Militar compete processar e julgar os crimes militares
definidos em lei.”, não sobejam dúvidas quanto à competência no caso em exame.
Conforme destacou o eminente Ministro Vice-Presidente Dr. José Coêlho
Ferreira:
“(...) No que diz respeito à alegada incompetência desta JMU, devo observar que a Lei nº
13.491/2017 ampliou a competência da Justiça Militar para abarcar crimes previstos na
legislação penal comum, quando praticados por militares no exercício da função ou em
conexão com infrações militares, sendo certo que a Justiça Militar da União detém
competência para julgar delitos licitatórios praticados por militares, desde que estejam
relacionados à função ou à administração castrense.
16. Assim, sendo os fatos denunciados conexos à Administração Militar e havendo possível
impacto na hierarquia e na disciplina, a competência da Justiça Militar para processar e
julgar o caso está devidamente configurada”.
Esse, inclusive, tem sido o entendimento reiterado desta Corte Castrense:
“Apelação Criminal nº 7000364-88.2022.7.00.0000 (DJe: 20/12/2022
Relator: Ministro José Barroso Filho
EMENTA: APELAÇÕES. DEFESAS. ART. 90 DA LEI Nº 8.666/1993. FRAUDE EM
PROCEDIMENTO LICITATÓRIO. PRELIMINARES SUSCITADAS PELAS DEFESAS.
REJEIÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE INCONTESTES. TIPICIDADE FORMAL E
MATERIAL. ILICITUDE E CULPABILIDADE. AUSÊNCIA DE QUAISQUER CAUSAS
LEGAIS OU SUPRALEGAIS DE EXCLUSÃO DO CRIME. SENTENÇA CONDENATÓRIA.
MANUTENÇÃO. APELOS DESPROVIDOS. DECISÃO UNÂNIME.
7000011-43.2025.7.00.0000
40001369589 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

I. Preliminar de incompetência da Justiça Militar para processar e julgar o feito. O fato de o
procedimento administrativo ter sido realizado por meio do Portal de Compras do Governo
Federal, site “www.comprasgovermentais.gov.br”, não afasta a lesão sofrida pelo ente da
Administração Militar, na realização do Pregão Eletrônico para registro de preços nº 13/2018,
cujo objeto foi a aquisição de material de construção, pelo 3º Batalhão de Engenharia de
Combate - 3º BECmb. Trata-se de crime de competência desta Justiça Especializada, por
força das alterações trazidas pela Lei nº 13.491/2017, que alterou o art. 9º do Código Penal
Militar, ampliando a competência para os delitos tipificados na legislação penal, o que a
doutrina passou a denominar "crimes militares por extensão". Preliminar rejeitada. Decisão
unânime.
(...)
X. Apelos desprovidos. Decisão unânime.” (Grifos nossos).
Nesse contexto, os precedentes invocados pela Defesa Pública não encontram
adequação para o caso em exame e, por via de consequência, não socorrem o Paciente.
O Superior Tribunal de Justiça, quando tratou de situação semelhante
envolvendo militar da ativa, decidiu sobre o caso concreto em 2016, portanto, em momento
anterior à entrada em vigor do citado dispositivo que introduziu no ordenamento castrense os
chamados “crimes militares por extensão”.
Já com relação ao julgado do Excelso Pretório, aí incluído o trecho do voto
condutor do decisum citado pela Defesa, o caso ali analisado, diferente do que ora se
examina, envolve réu civil, o que, com todas as vênias do entendimento ali esposado,
igualmente não se assemelha ao tema que diz respeito ao ora Paciente nesta sede
mandamental.
A propósito do tema alusivo à novel modificação, confira-se o entendimento da
Suprema Corte na Decisão do eminente Ministro Alexandre de Moraes que, nos autos do
Habeas Corpus nº 186.782 (DJe: 20/07/2020), assim destacou:
“(...) De acordo com o art. 124 da Constituição da República, compete à Justiça Militar
processar e julgar os crimes militares definidos em lei. A norma constitucional autorizou o
legislador ordinário, dentro dos preceitos referentes à Justiça Militar, a dispor sobre sua
organização, funcionamento e competência.
O art. 9º, II, “e”, do Código Penal Militar - CPM, com redação conferida pela Lei 13.491, de
13 de outubro de 2017, estabelece que se consideram crimes militares aqueles previstos não só
no CPM, mas também na legislação penal comum, quando praticados por militar em situação
de atividade contra o patrimônio sob a administração militar, ou a ordem administrativa
militar. Eis a redação do dispositivo:
Art. 9º Consideram-se crimes militares, em tempo de paz:
[...]
II – os crimes previstos neste Código e os previstos na legislação penal, quando praticados:
[...]
e) por militar em situação de atividade, ou assemelhado, contra o patrimônio sob a
administração militar, ou a ordem administrativa militar.
7000011-43.2025.7.00.0000
40001369589 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

À luz desse regramento normativo, não há falar em incompetência da Justiça Militar da União
para processar e julgar a denúncia ofertada contra o paciente, acusado da prática dos delitos
de falsidade ideológica, de estelionato e de exercício ilegal da medicina porque, durante todo
o tempo em que integrou as fileiras do Exército Brasileiro, apresentou-se como médico, sem
ter concluído o curso de graduação em medicina e fazendo uso de registros no conselho de
classe pertencentes a outros profissionais.
Ora, a conduta de exercer ilegalmente a medicina no âmbito das Forças Armadas, ao
contrário do alegado, atinge, inegavelmente, não só o patrimônio material, como também a
ordem administrativa militar, “traduzida na rigorosa observância e no acatamento integral
das leis, regulamentos, normas e disposições que fundamentam o organismo castrense (CF,
art. 142)” (mutatis mutandis: RHC 128.513 AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda
Turma, DJe de 22/6/2016).
Assim, por encontrar respaldo na legislação em vigor, não há constrangimento ilegal a ser
sanado.
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento interno do Supremo Tribunal
Federal, INDEFIRO A ORDEM DE HABEAS CORPUS.” (Grifos nossos).
Ao tratar do tema, o Custos Legis vaticinou:
“(...) Inicialmente, destaca-se que a Lei nº 13.491/2017 ampliou a competência da Justiça
Militar para abarcar crimes previstos na legislação penal comum, quando praticados por
militares no exercício da função ou em conexão com infrações militares. Assim, inequívoca a
competência da Justiça Militar da União para processar e julgar crimes licitatórios
praticados por militares, relacionados à função ou que atinjam os bens e interesses da
administração castrense.”.
Contextualizada a competência desta Justiça Especializada, no tocante à
irresignação defensiva sobre a suposta impossibilidade de aplicação do Acordo de
Colaboração Premiada no âmbito desta Justiça Especializada, como cediço, a disciplina
contida na norma que introduziu o referido Instituto, Lei nº 12.850/2013, estabelece que essa
prática constitui “(...) meio de obtenção de prova e negócio jurídico processual pelo qual o
colaborador auxilia os órgãos de investigação e persecução criminal na obtenção de fontes
de prova (...)” (Recurso Ordinário em Habeas Corpus nº 131.043, Relator: Ministro Reynaldo
Soares da Fonseca, DJe: 14/09/2020).
Nesse contexto, conforme já decidido pelo Supremo Tribunal Federal:
“(...) O interesse processual do colaborador está direta e intimamente ligado à obtenção da
condenação do delatado pelo Ministério Público. O colaborador precisa da condenação
baseada em informações eficazes que tenha fornecido na delação e que, concretamente,
tenham possibilitado a obtenção de provas para sustentar a sentença condenatória; pois se a
colaboração não for eficaz, o delator não fará jus aos benefícios prometidos.” (Habeas
Corpus nº 166.373 Relator p/ o Acórdão: Ministro Alexandre de Moraes, Dje: 18/05/2023).
Ainda tomando como base o citado julgado da Excelsa Corte, no Acordo de
Colaboração Premiada “(...) o contraditório é diferido e deverá ser realizado durante a ação
penal, com amplas possibilidades de demonstrar eventual falsidade, erros ou exageros das
declarações prestadas pelo colaborador.”, o que significa dizer que restam afastadas as
irresignações defensivas tendentes ao reconhecimento de eventual nulidade do Acordo de
Colaboração Premiada celebrado no âmbito da Ação Penal Militar nº 7000162-
66.2023.7.03.0203 em trâmite na 2ª Auditoria da 3ª CJM.
7000011-43.2025.7.00.0000
40001369589 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Afinal, ainda no que se refere ao referido julgado da lavra do eminente Ministro
Alexandre de Moraes:
“(...) O delatado tem o direito de falar por último sobre todas as imputações que possam levar
à sua condenação. O direito de falar por último está contido no exercício pleno da ampla
defesa englobando a possibilidade de refutar todas, absolutamente todas as informações,
alegações, depoimentos, insinuações, provas e indícios em geral que possam, direta ou
indiretamente, influenciar e fundamentar uma futura condenação penal, entre elas as
alegações do delator.”.
Vale dizer que será no decorrer da instrução processual, aí observadas as
garantias constitucionais do Contraditório, da Ampla Defesa e do Devido Processo Legal, que
será oportunizado ao Paciente e à sua Defesa se contraporem à Acusação, pois, a toda
evidência, conforme o entendimento recorrente dos Pretórios, “(...) Não se pode substituir o
processo de conhecimento pela via estreita do habeas corpus sem que se demonstre a
manifesta ilegalidade ou abuso de poder que impeçam ou venham a impedir o exercício do
direito de ir e vir.” (Habeas Corpus nº 89.344/MS, Relator: Ministro Ricardo Lewandowski,
DJ: 23/03/2007).
Demais disso, esta Corte Castrense já apreciou o tema alusivo à celebração do
referido Acordo por ocasião do julgamento do Recurso de Apelação nº 7000241-
95.2019.7.00.0000, de Relatoria p/ o Acórdão da eminente Ministra Maria Elizabeth
Guimarães Teixeira Rocha, oportunidade na qual o Plenário externou o seu entendimento no
sentido da possibilidade de sua aplicação, sendo oportuna a transcrição da ementa do citado
julgado:
“EMENTA: APELAÇÕES. DPU. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA. CIVIL. REJEIÇÃO.
PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO. INGRESSO CLANDESTINO. PRESCRIÇÃO.
ACOLHIMENTO. MÉRITO DO APELO DO PRIMEIRO CORRÉU. PEDIDO DE
ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS. SITUAÇÃO NÃO CONFIGURADA. CONCESSÃO
DO SURSIS. MÉRITO DO APELO DO SEGUNDO CORRÉU. COLABORAÇÃO PREMIADA.
POSSIBILIDADE DE INCIDÊNCIA NA JUSTIÇA MILITAR. ATO JURÍDICO BILATERAL.
AUSÊNCIA DE ACORDO MINISTERIAL. INEXISTÊNCIA DE DELITO ASSOCIATIVO DE
AGENTES. CONTINUIDADE DELITIVA. IMPRESCINDIBILIDADE DE CRIMES DA
MESMA ESPÉCIE. NÃO OCORRÊNCIA.
(...)
Concernente ao apelo de FRANCISCO RONALDO FREITAS LINO, é incabível o instituto da
delação premiada.
A colaboração premiada é meio especial de obtenção de prova, na qual um sujeito ativo
coopera, voluntaria e efetivamente, com a investigação ou com o processo criminal,
fornecendo a identificação dos demais coautores e partícipes, revelando a estrutura
hierárquica e a divisão de tarefas da organização criminosa, auxiliando na prevenção de
infrações penais decorrentes das atividades da organização criminosa, na recuperação total
ou parcial do produto ou do proveito das infrações penais praticadas pela organização
criminosa e na localização de eventual vítima com a sua integridade física preservada,
almejando a concessão dos benefícios do perdão judicial, da redução da pena em até 2/3 (dois
terços) ou da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
Nesta Justiça Especializada, havendo a prática de crimes própria ou impropriamente
militares, mediante a associação de 4 (quatro) ou mais pessoas estruturalmente ordenada e
caracterizada pela divisão de tarefas cujas penas máximas sejam superiores a 4 (quatro) anos,
7000011-43.2025.7.00.0000
40001369589 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

ou que sejam de caráter transnacional, aplicam-se as disposições normativas da Lei nº
12.850/2013 (art. 1º, § 1º), em nítido diálogo das fontes. A despeito disso, na dicção
estabelecida pela Lei nº 12.850/2013, a colaboração não traduz ato jurídico unilateral, e sim
bilateral. Trata-se de negócio jurídico processual formalizado entre o delegado de polícia ou o
membro do Ministério Público e o investigado/denunciado, para fins de obtenção de provas.
(...)
Recurso do primeiro apelante parcialmente provido. Decisão unânime. Recurso do segundo
apelante não provido. Decisão por maioria.” (Grifos nossos).
Analisando os fundamentos expendidos no voto condutor do Acórdão citado,
percebe-se que o tema foi trazido à baila pela Defesa de réu, militar à época dos fatos, “(...)
na qual buscou a aplicação do instituto da delação premiada (art. 4º da Lei nº 12.850/2013),
para que a sanção privativa de liberdade seja reduzida em 2/3 (dois terços) (...)”.
Todavia, embora o pleito não tenha sido acolhido, o indeferimento se deu, em
síntese, em decorrência da ausência de participação do Ministério Público Militar, não sendo
possível ao Juízo promover tal benesse.
Enfim, o Plenário desta Corte referendou a aplicação da Lei nº 12.850/2013, o
que, de per si, já afasta a pretensão defensiva deduzida nesta sede mandamental.
Como último ponto em relação à utilização desse tipo de expediente pelo
Ministério Público Militar, é oportuno destacar o seguinte Acordo de Colaboração Premiada,
cujos efeitos foram amplamente divulgados:
“(...) MPM participa da entrega de PNR ao Exército Brasileiro como resultado de Acordo de
Colaboração Premiada
A convite do Exército Brasileiro, a procuradora de Justiça Militar Maria da Graça Oliveira de
Almeida e o promotor de Justiça Militar Soel Arpini, integrantes das Força Tarefa da
“Operação Química”, participaram, em 8 de março de 2022, na cidade de Uruguaiana-RS, da
entrega do primeiro Próprio Nacional Residencial (PNR) construído no âmbito dos Acordos
de Colaboração Premiada, firmados entre o Ministério Público Militar, o Exército Brasileiro,
na condição de autoridade de polícia judiciária militar, e dois colaboradores no bojo do
Procedimento de Investigação Criminal (PIC) no 7000098-95.2019.7.03.0203.
A entrega do PNR contou com a presença do comandante do Exército, general de Exército
Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira, e do comandante Militar do Sul, general de Exército
Valério Stumpf Trindade, dentre outras autoridades militares.
O PNR entregue ao Exército Brasileiro possui área privativa de aproximadamente 154m2,
contendo uma sala de estar/jantar, 3 dormitórios, sendo um deles suíte, cozinha, área de
serviço, banheiros social e de serviço, depósito, com varanda e garagem, com custo de
construção de R$ 376.374,82, sendo destinado a Suboficiais e Sargentos da Guarnição de
Uruguaiana-RS.
(...)
Histórico – O PIC no 7000098-95.2019.7.03.0203 foi instaurado com base em relatórios de
análise feitos pelo Núcleo Regional de Pesquisa e Análise de Contas Públicas da
Procuradoria de Justiça Militar em Bagé (NPAC/Bagé), criado pela Portaria nº 55/PGJM, de
7000011-43.2025.7.00.0000
40001369589 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

2 de maio de 2018, os quais apontavam inconsistências na compra de gêneros alimentícios
perecíveis realizados por organizações militares das Forças Armadas no Estado do Rio
Grande do Sul.
As irregularidades observadas na investigação criminal feita no PIC consistiam no
recebimento de mercadoria diversa da contratada, que no jargão militar é denominado de
“química”, direcionamento de compra de gêneros para empresas parceiras, não observância
dos valores apregoados quando do pagamento dos gêneros e enriquecimento ilícito por parte
de alguns militares.
A investigação criminal foi conduzida, inicialmente, pelo Ministério Público Militar, sendo
que, após a realização de busca e apreensão nas sedes das empresas investigadas e nas
residências de seus proprietários, ocorrida em dezembro de 2019, o Parquet requisitou ao
Comandante Militar do Sul e ao Comandante do 5o Distrito Naval a instauração de Inquérito
Policial Militar, os quais foram autuados, em janeiro de 2020, sob os no 7000030-
14.2020.7.03.0203 e 7000011-08.2020.7.03.0203, respectivamente.
O IPM instaurado pelo CMS investiga irregularidades observadas em 58 organizações
militares, enquanto o instaurado pelo 5o Distrito Naval, em 7 Oms.
Em 30 de abril de 2020, procurador-geral de Justiça Militar, através da Portaria nº 99/PGJM,
com as chancelas da Câmara de Coordenação e Revisão e do Conselho Superior do
Ministério Público Militar, criou a Força Tarefa da “Operação Química”, composta pelas
procuradoras de Justiça Militar Andrea Cristina Marangoni Muniz e Maria da Graça Oliveira
de Almeida e pelos promotores de Justiça Militar Cícero Robson Coimbra Neves e Soel Arpini,
sendo que este atua como coordenador da Força Tarefa.
A complexidade da investigação decorre da quantidade de organizações militares envolvidas e
número de militares investigados, sendo que o encarregado-chefe do IPM no 7000030-
14.2020.7.03.0203 coordenou o trabalho de 58 encarregados-auxiliares, 58 escrivães, além de
sete oficiais que o assessoraram, com dedicação exclusiva, das áreas de contabilidade, para
quantificar o prejuízo, e de tecnologia da informação, para analisar os dados extraídos das
mídias eletrônicas apreendidas e as quase 200 mil mensagens eletrônicas que foram obtidas
em decorrência da quebra de sigilo telemático.
As investigações apontam que 163 militares participaram das irregularidades observadas,
sendo que há suspeitas que cerca de 18 possam ter enriquecido ilicitamente.
Até o presente momento, a Força Tarefa firmou 38 Acordos de Não Persecução Penal com
militares que concorreram para a prática da “química”, mas que não foram encontrados
indícios de que tenham se locupletado. Além de confessar formal e circunstancialmente a
prática da infração investigada, todo acordante teve que ressarcir ao erário, através de Guia
de Recolhimento da União (GRU), o dano que sua conduta resultou. Ao militar da ativa ou da
reserva remunerada também foi imposta a condição de ter sua conduta sindicalizada através
do respectivo regulamento disciplinar. Ao ex-militar, por não mais estar sujeito ao poder
sancionatório da autoridade militar, foi imposta a obrigação de prestação pecuniária ou a
prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas.” (https://www.mpm.mp.br/mpm-
participa-da-entrega-de-pnr-ao-exercito-brasileiro-como-resultado-de-acordo-de-
colaboracao-premiada/, em 21/11/2024).
Além disso, é de se salientar que o pleito da Defensoria Pública da União, no
que tange ao reconhecimento da nulidade do referido Acordo celebrado em relação aos Réus
Civis, também encontra óbice intransponível na jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça que, citando tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal, assim destacou:
7000011-43.2025.7.00.0000
40001369589 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

“(...) Não se pode dar guarida à tese de vício na celebração de acordo de colaboração
realizado por outro acusado, por afronta a direitos individuais de outrem. O Supremo Tribunal
Federal, no voto-condutor do HC n. 127.483/SP, expressou o seguinte entendimento: "IV) da
impossibilidade de o coautor ou partícipe dos crimes praticados pelo colaborador impugnar o
acordo de colaboração. Por se tratar de um negócio jurídico processual personalíssimo, o
acordo de colaboração premiada não pode ser impugnado por coautores ou partícipes do
colaborador na organização criminosa e nas infrações penais por ela praticadas" (HC n.
127.483, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 04/02/2016).” (Agravo Regimental
nos Embargos de Declaração no Habeas Corpus nº 734.923/MG, Relator: Ministro Messod
Azulay Neto, DJe: 19/09/2024) (Grifos nossos).
No mesmo sentido, o seguinte aresto:
“(...) Ressalte-se que, a delação premiada, por si só, não atinge a esfera jurídica do delatado,
uma vez que apenas as imputações contra ele feitas, caso comprovadas, é que podem ser
usadas em seu desfavor, o que pode ocorrer independentemente de ser formalizado ou não um
acordo com o delator, motivo pelo qual, firmou-se na jurisprudência dos Tribunais Superiores
o entendimento de que a delação premiada constitui negócio jurídico personalíssimo, que gera
obrigações e direitos entre as partes celebrantes, e que não interfere automaticamente na
esfera jurídica de terceiros, motivo pelo qual estes, ainda que expressamente mencionados ou
acusados pelo delator em suas declarações, não possuem legitimidade para questionar a
validade de suposto acordo celebrado.” (Agravo Regimental no Recurso em Habeas Corpus nº
153.360/CE, Relator: Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT, DJe:
03/05/2022).
Por fim, e apenas para não passar in albis, sobre a alegação defensiva de que, na
forma do § 16 do artigo 4º da Lei nº 12.850/2013, segundo o qual a medida de recebimento
da denúncia não será tomada com base apenas nas declarações do colaborador, ressalvando,
ainda, que “(...) a acusação não foi capaz de indicar minimamente como tais atos
configurariam o delito previsto no artigo 96, III, da Lei 8.666/93.”, este, em absoluto, é o
caso dos autos, bastando, para tanto, uma leitura atenta da Peça Acusatória ofertada pelo
Órgão ministerial que atribuiu ao Paciente a prática pela qual foi incursionado.
No caso, foram vários os elementos de prova apontados, sendo certo que,
conforme os julgados anteriormente citados será durante a instrução processual que o Réu
poderá se contrapor, inclusive, às alegações trazidas à baila pelos colaboradores.
Vale dizer, em se tratando de meio de obtenção de prova, como reconhecido
pela doutrina e pela jurisprudência dos Pretórios, resta afastada a alegação de que a Peça
Pórtico teria se escudado unicamente nas ditas delações, circunstância que sequer foi
observada na simples leitura da Denúncia, oportunidade na qual poder-se-á identificar, além
dos depoimentos dos corréus, outros indícios e evidências que reforçam a acusação, tais
como documentos, registros bancários e comunicações eletrônicas que confirmam a
materialidade e a autoria dos crimes imputados.
Conforme salientou o Custos Legis em seu arrazoado:
“(...) Sobre a colaboração premiada, a teor da Lei nº 12.850/2013, temos que esse instituto
figura no nosso ordenamento jurídico como meio especial para obtenção de provas. A
ausência de previsão específica na legislação penal castrense (CPM e CPPM) não inviabiliza
essa aplicação no âmbito da Justiça Militar, sobretudo em se tratando de casos de crimes
conexos à legislação penal comum, mediante um cenário que aponta a associação de 4
(quatro) ou mais pessoas, estruturalmente organizada, caracterizada pela divisão de tarefas.
Vale referir que no caso em tela houve a formalização dos acordos celebrados (colaborador,
7000011-43.2025.7.00.0000
40001369589 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ministério Público/autoridade policial), com a imprescindível homologação judicial, nos
termos do art. 4º, § 7º, da lei regente. Portanto, esses atos são elementos probatórios válidos e
regulares, em conformidade com a lei e a orientação jurisprudencial da Corte Castrense.
Cabe repisar que a denúncia apresentada pelo Parquet Castrense se estriba em depoimentos
da colaboração premiada, bem como em acervo de documentos administrativos e relatórios
financeiros, os quais oferecem substrato indiciário suficiente para autorizar a deflagração e
ulterior prosseguimento da ação penal em epígrafe. Nesse aspecto, curial mencionar a
irrefutável presença da justa causa.”.
Nesse contexto, é de se salientar que a colaboração premiada não se apresenta
como prova autônoma, mas como um instrumento auxiliar que orienta a investigação e
contribui para a formação do conjunto probatório.
Sobre esse ponto, inclusive, cito trecho da Decisão que indeferiu o pleito
liminar, quando o eminente Ministro Vice-Presidente assim destacou:
“(...) 17. Sobre a alegada ausência de justa causa, devo ressaltar que a Denúncia apresentada
pelo Ministério Público Militar não se baseia exclusivamente em depoimentos decorrentes de
colaboração premiada. Há documentos administrativos e relatórios financeiros que conferem
suporte probatório suficiente para justificar o prosseguimento da ação penal. Assim, não se
vislumbra ausência de justa causa que justifique o trancamento do processo.”.
Enfim, a Lei nº 12.850/2013, que regulamenta a Colaboração Premiada, em
absoluto fragiliza os Postulados de índole constitucional da hierarquia e da disciplina,
notadamente porque, no caso em exame, os ditos Acordos foram firmados pelos Acusados
civis.
Nada obstante, a jurisprudência desta Corte Castrense, embora reforçando a
importância desse Instituto, tem reconhecido que as informações obtidas por meio de
colaboração premiada devem ser analisadas em conjunto com outros elementos, sendo
inadmissível uma condenação baseada exclusivamente em tais declarações.
Portanto, conforme já salientado anteriormente, a Denúncia foi sustentada por
um conjunto probatório robusto, e não apenas pelas declarações dos colaboradores,
circunstância que confere à instrução processual o momento adequado para a Defesa e o
Paciente se contraporem à acusação.
Esse entendimento foi reforçado em alguns precedentes do Superior Tribunal
Militar, o primeiro dos quais a Apelação Criminal nº 7000965-60.2023.7.00.0000 (DJe:
21/11/24), de relatoria do eminente Ministro Artur Vidigal de Oliveira, no qual se ressaltou
que os:
“(...) Acordos de Colaboração Premiada celebrados por terceiros, em estrita observância à
técnica processual, são regulares, legítimos e personalíssimos, não sendo admitida sua
impugnação pela Defesa do Acusado, tanto mais quando o delito cometido por este está
comprovado por outros elementos dos autos.”.
Já na Apelação nº 7000241-95.2019.7.00.0000 (DJe: 07/04/2020), esta Corte
assentou o seguinte entendimento:
7000011-43.2025.7.00.0000
40001369589 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

“(...) Nesta Justiça Especializada, havendo a prática de crimes própria ou impropriamente
militares, mediante a associação de 4 (quatro) ou mais pessoas estruturalmente ordenada e
caracterizada pela divisão de tarefas cujas penas máximas sejam superiores a 4 (quatro) anos,
ou que sejam de caráter transnacional, aplicam-se as disposições normativas da Lei nº
12.850/2013 (art. 1º, § 1º), em nítido diálogo das fontes. A despeito disso, na dicção
estabelecida pela Lei nº 12.850/2013, a colaboração não traduz ato jurídico unilateral, e sim
bilateral. Trata-se de negócio jurídico processual formalizado entre o delegado de polícia ou o
membro do Ministério Público e o investigado/denunciado, para fins de obtenção de provas.
Ainda que se adotasse o entendimento de que o juiz, na sentença, pudesse conceder benefícios
ao colaborador sem prévia homologação de acordo reduzido a termo, cabe ressaltar que,
conquanto a ação delitiva tenha sido operada por meio de concurso de pessoas, inexistiu, in
casu, delito de associação de agentes. Daí ter sido reconhecida a atenuante da confissão
espontânea, mas não a minorante no patamar de 2/3 (dois terços) relativamente à
colaboração premiada, porquanto aquela concerne aos fatos descritos na exordial, enquanto
esta se refere aos esclarecimentos sobre a própria organização criminosa.”.
Os fundamentos até aqui expendidos, portanto, reforçam que a colaboração
premiada não é incompatível com o sistema castrense, mas, ao revés, quando devidamente
aplicada, fortalece a justiça e, por via de consequência, os pilares constitucionais da
hierarquia e da disciplina, alinhando-se ao interesse público na apuração de crimes graves e
estruturados.
E no caso em análise, é bom que se diga, a sua aplicação foi absolutamente
relevante para o deslinde dos fatos apontados nos autos presentes, sem que se verificasse
qualquer ilegalidade ou abuso de poder.
Enfim, ao revés da alegação defensiva, a colaboração premiada não viola os
valores da hierarquia e da disciplina, mas contribui sobremaneira para o fortalecimento da
Justiça Militar, sendo certo que, em harmonia com os precedentes anteriormente
selecionados, isso ocorrerá desde que utilizada com as devidas cautelas, dentro dos limites
legais e respeitando as peculiaridades do sistema castrense.
Ainda sobre as alegações defensivas acerca de eventual desproporcionalidade
nos benefícios concedidos aos corréus delatores em comparação às possíveis punições que
possam ser impostas ao Paciente, tal argumentação não merece acolhida, notadamente porque
os acordos de colaboração premiada são atos jurídicos personalíssimos, formalizados entre o
colaborador e o Ministério Público, com homologação judicial.
Esses acordos têm como objetivo viabilizar a elucidação de crimes complexos
ou estruturados, oferecendo benefícios proporcionais à efetividade da colaboração prestada, o
que não se estende automaticamente a outros envolvidos que não participaram do ajuste.
Vale dizer que a situação do Paciente é distinta da dos colaboradores, sendo
analisada com base em sua conduta individual e nos elementos probatórios constantes dos
autos, sendo passíveis de impugnação ao longo da instrução processual, justamente em
atenção aos Postulados do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal já
anteriormente mencionados.
Sobre a alegação de que se estaria a violar o Princípio da Razoável Duração do
Processo, saliento, por oportuno, que a Peça Acusatória foi recebida pelo Juízo apontado
coator em junho de 2023, e, conforme destacou o Custos Legis:
7000011-43.2025.7.00.0000
40001369589 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

“(...) Demais disso, é possível inferir que a Ação Penal sofreu alguns percalços temporais que
redundaram em atrasos resultantes da necessidade de reorganização procedimental do feito,
mormente tendo em vista o número de réus, a complexidade dos fatos e dificuldades
operacionais para oitiva dos envolvidos e testemunhas, etc. Contudo, não se vê no caso
desídia do Juízo ou atrasos deliberadamente provocados pelo órgão judicial, não sendo crível
sequer cogitar a aventada violação ao princípio da razoável duração do processo (art. 5º,
LXXVIII, da CF/88).” (Grifo nosso).
De fato, até mesmo dada a complexidade do caso em exame, aliada à
quantidade de Réus na ação penal militar, não se identifica qualquer protelação tendente ao
reconhecimento de eventual violação ao citado Postulado.
Afinal, conforme já decidiu esta Corte Castrense:
“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO nº 7000873-82.2023.7.00.0000 (DJe: 06/08/2024)
Relator: Ministro Gen Ex Odilson Sampaio Benzi
EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MPM. ART. 187 DO CPM. DESERÇÃO.
INDEFERIMENTO DE ARQUIVAMENTO DE IPD. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO
PUNITIVA ESTATAL. INOCORRÊNCIA. INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 132 DO
CPM. RECEPÇÃO PELA CF/88. PRINCÍPIOS DA CELERIDADE E DA DURAÇÃO
RAZOÁVEL DO PROCESSO. INAPLICABILIDADE. NÃO PROVIMENTO. DECISÃO POR
UNANIMIDADE.
(...)
Não ocorre afronta aos princípios constitucionais da celeridade e da duração razoável do
processo quando não for o Estado-Juiz que estiver causando embaraços para o
prosseguimento da marcha processual, sendo que, nesses casos, somente há o sobrestamento
do feito porque o trânsfuga procura se furtar de suas responsabilidades penais. Não
provimento do recurso ministerial. Decisão por unanimidade.” (Grifo nosso).
Por fim, quanto ao pedido para que seja oficiado ao Comando do Exército com
vistas à reavaliação do “(...) Parecer nº 00795/2023/CONJUR-EB/CGU/AGU, de 23 de
agosto de 2023 - que fundamentou o indeferimento da passagem à reserva remunerada sob a
premissa de que "o Art 393/CPPM ainda é válido) (...)”, a despeito da manifestação do Juízo
apontado coator, dando conta de que o referido dispositivo processual teria sido revogado
tacitamente pela dicção do § 4º do artigo 97 do Estatuto dos Militares, a matéria, a toda
evidência, refoge à competência desta Justiça Castrense, pois, conforme já destacado
anteriormente, “À Justiça Militar compete processar e julgar os crimes militares definidos
em lei.” (art. 142 da Constituição Federal).
Vale dizer que a aferição de ato administrativo que negou o pedido de
transferência para a inatividade do Paciente é tema que não está no escopo de atuação desta
Justiça Especializada.
Nesse sentido é o seguinte julgado desta Corte Castrense em precedente de
minha relatoria:
“Apelação nº 7000267-25.2021.7.00.0000 (DJe: 10/11/2021)
7000011-43.2025.7.00.0000
40001369589 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA CONSTITUÍDA. IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. ART. 215-A
DO CÓDIGO PENAL COMUM. CONDENAÇÃO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. PALAVRA DA
VÍTIMA. VALOR PROBANTE. ATIPICIDADE DA CONDUTA. NÃO ACOLHIMENTO.
EXCLUSÃO
DO
SERVIÇO
ATIVO
COMO
MEDIDA
PUNITIVA.
MATÉRIA
ADMINISTRATIVA. CONCESSÃO DO SURSIS. CONDIÇÕES RELACIONADAS COM A
PROTEÇÃO DA VÍTIMA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. APELO NÃO
PROVIDO. UNANIMIDADE.
(...)
O licenciamento de militar do serviço ativo é matéria que refoge à esfera de apreciação desta
Justiça Castrense, por tratar-se da aferição de ato administrativo. Além disso, é consabido que
a exclusão do serviço ativo, matéria circunscrita ao âmbito da Administração Militar, não tem
o condão de afastar a sanção criminal, tampouco constitui bis in idem, pois, em regra, as
esferas de responsabilidades administrativas e penais não se comunicam.
(...)
Apelo defensivo não provido. Decisão por unanimidade.” (Grifo nosso).
Conforme se manifestou o Custos Legis:
“(...) No tocante ao pedido defensivo para que o Paciente obtenha o direito a passagem para a
reserva remunerada, trata-se de questão adstrita à esfera administrativa e poderá ser
reexaminada em ação judicial própria .
Destarte, a ação de habeas corpus, por sua natureza especialíssima, não constitui o
instrumento jurídico-processual apto para impugnar atos meramente administrativos (ref . in
STM – Habeas Corpus n º 0000002-84 .2017 .7 .00 .0000 – Denegação da Ordem – Unânime -
Relator: LUIS CARLOS GOMES MATTOS - Autuação: 09/01/2017 - Data de Julgamento:
09/02/2017 - Data de Publicação: 22/02/2017)
Ademais, dentro de toda a moldura fático-jurídica apresentada, não é possível inferir ictu
oculi qualquer traço de ilegalidade ou abuso por parte da Autoridade Judiciária. No
momento, o Paciente responde à Ação Penal em liberdade, sem risco iminente a seu direito
deambulatório, não havendo sequer que cogitar em malferimento de postulados e garantias
individuais de matriz constitucional. Por fim, não se vê in casu assombros de nulidades ou
ilegalidades flagrantes a ensejar a interrupção da marcha do devido processo penal
inaugurado.”.
Nesse contexto, enfatizando novamente a Decisão que indeferiu o pleito
liminar, não se identifica nos autos qualquer ilegalidade, constrangimento ou abuso de poder
praticado pela Autoridade erigida coatora que justifique a concessão da ordem por esta via
mandamental, sendo certo que, conforme o entendimento recorrente dos Pretórios, “(...) Não
se pode substituir o processo de conhecimento pela via estreita do habeas corpus sem que se
demonstre a manifesta ilegalidade ou abuso de poder que impeçam ou venham a impedir o
exercício do direito de ir e vir.” (Habeas Corpus nº 89.344/MS, Relator: Ministro Ricardo
Lewandowski, DJ: 23/03/2007).
Além disso, consoante a lapidar lição da eminente Ministra Rosa Weber, da
Excelsa Corte:
“(...) Se não há constrangimento atual ou próximo à liberdade de locomoção, se a perspectiva
de prisão é remota e depende de incerta e futura condenação criminal transitada em julgado,
o remédio apropriado contra eventuais ilegalidades ou abusos é o devido processo legal, com
7000011-43.2025.7.00.0000
40001369589 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

o trâmite natural da ação penal, e seus consectários.” (Habeas Corpus nº 115.012, DJe:
13/05/2013).
Diante do exposto, voto no sentido de, ratificando a medida liminar
anteriormente indeferida, denegar a ordem de habeas corpus, por falta de amparo legal.
Documento eletrônico assinado por CARLOS VUYK DE AQUINO, Ministro Relator, na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001369589v2 e do código CRC b1dc2d4a.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): CARLOS VUYK DE AQUINO
Data e Hora: 25/03/2025, às 21:33:02
7000011-43.2025.7.00.0000
40001369589 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR